Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734160-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adnir Francisco Bertolotto em face da r. decisão (ID 243804004, na origem) que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. O Agravante postulou a gratuidade de justiça, em razão de alegada hipossuficiência econômica (ID 75177406), e foi intimado para comprovar os requisitos para o deferimento da benesse (ID 75243929), oportunidade em que juntou documentos (IDs 75651885 a 75651887). Indeferida a gratuidade, o Recorrente foi intimado para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 75794459). O referido prazo transcorreu sem que fosse adotada a providência (ID 76715623). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator